Tribunal: TJES
Processo: 5024310-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos em sentido estrito interpostos em face da sentença de pronúncia proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que imputou aos embargantes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material. Os embargantes alegam omissão no acórdão por ausência de enfrentamento da tese de inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate, sustentando a prevalência do in dubio pro reo, decorrente da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Inexistem omissões no acórdão embargado, que manteve a pronúncia dos recorrentes com base em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, dispensando qualquer referência ao in dubio pro societate, por ser prescindível para o juízo de admissibilidade da acusação.

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

5. A pronúncia dos embargantes não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em depoimentos prestados em juízo e em provas periciais e testemunhais que corroboram os indícios de autoria.

6. A insurgência dos embargantes visa apenas à rediscussão do mérito do acórdão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

7. De acordo com as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ, a ausência de embargos de declaração não impede o conhecimento de matérias devidamente enfrentadas no acórdão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria.

2. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 619; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024310-02.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR ANDRADE DA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos em sentido estrito interpostos em face da sentença de pronúncia proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que imputou aos embargantes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material. Os embargantes alegam omissão no acórdão por ausência de enfrentamento da tese de inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate, sustentando a prevalência do in dubio pro reo, decorrente da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Inexistem omissões no acórdão embargado, que manteve a pronúncia dos recorrentes com base em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, dispensando qualquer referência ao in dubio pro societate, por ser prescindível para o juízo de admissibilidade da acusação.

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

5. A pronúncia dos embargantes não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em depoimentos prestados em juízo e em provas periciais e testemunhais que corroboram os indícios de autoria.

6. A insurgência dos embargantes visa apenas à rediscussão do mérito do acórdão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

7. De acordo com as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ, a ausência de embargos de declaração não impede o conhecimento de matérias devidamente enfrentadas no acórdão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria.

2. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 619; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA
(vulgo “Piu Piu”) e
JOCIMAR DA CONCEIÇÃO

RODRIGUES
(vulgo “Nicota”) contra acórdão que negou ao provimento aos recursos em sentido estrito interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, e, IV (2x), artigo 121, §2º, I, e, IV c/c artigo 14, II (2x), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, em razão de que “[o] acórdão embargado deixou de enfrentar questão expressamente deduzida pela Defesa em suas razões recursais: a inaplicabilidade do denominado in dubio pro societate, em contraposição à necessária prevalência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88).”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA
(vulgo “Piu Piu”) e
JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
(vulgo “Nicota”) contra acórdão que negou ao provimento aos recursos em sentido estrito interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, e, IV (2x), artigo 121, §2º, I, e, IV c/c artigo 14, II (2x), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, em razão de que “
[o] acórdão embargado deixou de enfrentar questão expressamente deduzida pela Defesa em suas razões recursais: a inaplicabilidade do denominado in dubio pro societate, em contraposição à necessária prevalência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88).
”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão aos embargantes.

A pronúncia dos recorrentes foi mantida em razão da presença de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, não sendo discutida e nem aplicada a tese do
in dubio pro societate
, pois prescindível para a elaboração do voto, conforme se evidencia do excerto abaixo:

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, pelos laudos de exame cadavérico de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Rodrigo Augusto Sandi Mori relatou, em juízo, que a gangue do “Ponto Final”, chefiada pelo recorrente Josimar da Conceição Rodrigues, vulgo Nicota, era uma das mais violentas nos bairros de Carapina Grande e adjacências. As investigações sobre os homicídios, iniciadas em 2017, duraram cerca de “um ano e pouco” e resultaram na prisão de 11 integrantes, o que causou uma queda abrupta dos crimes na região.

A testemunha mencionou que se lembra especificamente do caso dos autos pela grande quantidade de disparos. Em um depoimento de cerca de 47 minutos, narrou as minuciosas diligências realizadas, incluindo a oitiva de testemunhas oculares e das vítimas sobreviventes. Estas reconheceram o corréu Farley (não recorrente) e os recorrentes Igor e Jhonatan como os executores do crime, atuando sob as ordens de Josimar, o autor intelectual de diversos homicídios na região, inclusive os dos autos.

Ela ainda destacou que algumas das vítimas eram desafetos do tráfico de drogas, o que motivou os crimes. Sobre a vítima Douglas, que sobreviveu aos disparos, o Delegado de Polícia relatou que, após prestar declarações e ser advertido a não voltar ao bairro, ele foi morto um mês depois pelo mesmo grupo criminoso, enquanto visitava a família.

Para concluir, a testemunha afirmou que a apreensão do telefone do recorrente Igor evidenciou que toda a dinâmica do tráfico na área é comandada por Josimar, ora recorrente.

A testemunha Maria Izabel Alexandre Mengali dos Santos disse, em juízo, que o corréu Farley e um dos adolescentes, Vinicius, (vulgo “carrapicho”) foram ao beco a procura da vítima sobrevivente Douglas, às 10h e às 16h, não o encontrando. Após, foram até a casa da vítima fatal Gustavo, o chamando para fora, momento em que ouviu os disparos.

Apontou, ainda, a testemunha que logo após os disparos, ouviu de pessoas que estavam no local que quem praticou o crime seriam, além do corréu Farley e do adolescente Vinicius, o Jhonatan e o Igor.

A vítima sobrevivente Douglas Xavier Nascimento dos Santos, na esfera policial, afirmou que os executores do crime foram o corréu FARLEY, o recorrente JHONATAN (“Piu Piu”), dois adolescentes e outras pessoas que não conseguiu identificar, conforme excerto abaixo:

(...) Que o declarante, GUSTAVO, JOÃO PEDRO, PEDRO HENRIQUE, saíram da casa de TIAGO, para pegarem uma lona, que seria utilizado no evento; Que quando estavam andando a pé foram surpreendidos, perto de uma esquina pelas pessoas de FARLEY, CARRAPICHO [adolescente], PIU PIU e DAUSTER [adolescente], além de outras pessoas, que o declarante não conseguiu ver (...).

Vale consignar que a aludida testemunha faleceu, segundo o delegado de polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori, um mês após prestar as declarações pela gangue do “Ponto Final”, após ir ao bairro visitar a sua família, o que torna essa prova irrepetível.

A outra vítima sobrevivente, Pedro Henrique, disse, em juízo, que quatro pessoas chegaram atirando à queima roupa na vítima fatal Gustavo, dizendo que o João Pedro, que estava no local dos fatos, quem conhecia os executores, apontando o corréu Farley, Jhonatan, Igor e um adolescente.

Relatou, também, que, em razão da rivalidade do tráfico, já havia recebido ameaças no dia, para que não fosse realizada a festa que pretendiam fazer.

Apontou, ainda, que a vítima sobrevivente Douglas foi morto posteriormente pelo recorrente Igor, que confessou o crime.

A testemunha ocular, João Pedro, afirmou, em juízo, que quem praticou os crimes foram o corréu Farley e o recorrente Jhonatan, e que outras pessoas que estavam no local apontaram o recorrente Igor.

Disse, ainda, que eles eram “os meninos do Nicota” (recorrente Josimar), que era “dono da região”, com o seu irmão, Vitor.

Em interrogatório judicial, todos os recorrentes negaram os fatos.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos prestados em juízo.

Ressalte-se a relação dos recorrentes e das vítimas possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos homicídios qualificados consumados e tentados, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito recursal.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.